Tribunal: TJDFT
Processo: 0721081-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No âmbito do julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas.
2. Ante a inexistência de prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva, e não incidindo qualquer hipótese que atraia a competência da Justiça Federal, não há que falar em reconhecimento da competência daquela justiça especializada para processar e julgar o feito.
3. Sendo permitido que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro do domicílio dela, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do Réu, Banco do Brasil, cuja sede situa-se em Brasília/DF, o que se trata de opção legítima do consumidor, pela regra geral do artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea a, ambos do CPC/15.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.